Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001581-75.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIO JOAO SEGABINAZZI - CPF: 819.696.510-91 (EMBARGANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), REAL COBRANCAS LTDA - CNPJ: 29.571.686/0001-52 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (EMBARGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), ELIZANGELA TEIXEIRA RODRIGUES NUNES - CPF: 771.532.431-00 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (EMBARGADO), REAL COBRANCAS LTDA - CNPJ: 29.571.686/0001-52 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), FABIO JOAO SEGABINAZZI - CPF: 819.696.510-91 (EMBARGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO E SANADO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. O art. 494 do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2. O recurso de embargos de declaração configura o meio pelo qual a parte, visualizando a incidência de hipótese permissiva (art. 1.022 do CPC), dispõe para sanar tal vício contra qualquer decisão judicial.

3. Embargos Acolhidos – erro material sanado, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por REAL COBRANÇAS LTDA contra ao v. acórdão proferido em sede de apelação sob n. 1001581-75.2022.8.11.0003 na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO”, que tramitou originalmente perante a 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis.

Prolatado o acórdão que consta de ID. no 166204699 por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de FÁBIO JOÃO SEGABINAZZI, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos, em sequência, condenou a parte autora/recorrente ao pagamento, majorado, dos honorários em 11% (onze por cento) nos termos do que preceitua o § 11 do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, alegou a parte embargante REAL COBRANÇAS LTDA em suas razões sob ID. no 166741670 que o v. acórdão proferido, apresentou vício de erro material ou contradição, ao deixar de apontar em condenação aos honorários recursais, o valor o qual deve incidir o percentual majorado.

Contrarrazões do embargado sob ID no 168619655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

No caso, tenho que a questão trazida pela embargante quanto a ausência de valor a incidir percentual arbitrado em majoração dos honorários recursais, sob a alegação de erro material, de fato devem ser acolhidos os embargos.

Sem maiores delongas, há ocorrência de erro material na decisão embargada, hipótese essa a configurar o acolhimento dos embargos, apenas para sanar erro material.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Assim, diante da constatação de erro material a considerar, na parte dispositivo do v. acórdão, a ausência de medida de valor a ser aplicada o percentual arbitrado em majoração dos honorários recursais, deve ser sanado o decisum, a constar o valor majorado, em referência aos fundamentos da sentença mantida, a que segue em correção ao evidente erro material:

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais ao importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, de forma equitativa (tema 1.076 do STJ), em desfavor do apelante.”

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado e sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023